Tribunal: STF
Processo: RE 176881
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-13
Data de publicação: 1997-03-13

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR AUTARQUIA
FEDERAL CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO. COMPETÊNCIA.
Em princípio, qualquer ação proposta pelos entes
relacionados no inc. I do art. 109 da Constituição é de competência
da Justiça Federal. Tratando-se, entretanto, de mandado de
segurança, que, em nosso sistema jurídico-processual, se rege também
pelo princípio da hierarquia, prevê o inc. VIII do mesmo dispositivo
a competência dos tribunais federais, obviamente, em razão do
respectivo grau hierárquico. Em relação aos juízes federais, a
competência é dos tribunais regionais federais (art. 108, I, c, da
Carta da República), regra que, por simetria, é de aplicar-se aos
juízes de direito.
Acórdão que, por encontrar-se orientado no sentido
exposto, não merece reparo.
Recurso extraordinário não conhecido.